Tribunal: TJSP
Processo: 0006633-38.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Americana. Motorista de Ambulância. Pretensão ao recolhimento do FGTS relativo ao período em que migrou para o regime estatutário, à nulidade da penalidade de advertência e ao pagamento de indenização por danos morais.
1. Prescrição trintenária, nos termos do ARE no 709.212, Tema no 608 do STF.
2. Inocorrência de cerceamento de defesa.
3. Servidor admitido pelo

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Americana. Motorista de Ambulância. Pretensão ao recolhimento do FGTS relativo ao período em que migrou para o regime estatutário, à nulidade da penalidade de advertência e ao pagamento de indenização por danos morais.
1. Prescrição trintenária, nos termos do ARE no 709.212, Tema no 608 do STF.
2. Inocorrência de cerceamento de defesa.
3. Servidor admitido pelo regime celetista com posterior opção pelo regime estatutário. Concessão de adicional pecuniário aos empregados públicos que fizessem a escolha pela transformação de empregos em cargos públicos, a título de "abono de FGTS", e aos servidores vinculados à Lei no 2.444/90, a título de compensação pela sujeição à contribuição previdenciária, com a garantia de isenção de contribuições previdenciárias sobre esse adicional (arts. 289, § 3o, e 290, da Lei Municipal no 5.110/10). Declaração de inconstitucionalidade dos arts. 289, § 3o, e 290, da Lei Municipal no 5.110/10, pelo C. Órgão Especial desta Corte, no julgamento da ADI no 2159873-80.2015.8.26.0000. Impossibilidade de compensação dos valores pagos até julho de 2015 a título de "abono do FGTS", ante o que foi assentado nos embargos de declaração opostos contra o acórdão da ADI, bem como do sobrestamento do recolhimento do FGTS.
4. O mérito do ato administrativo (que não se afigura ilegal ou teratológico) não comporta exame pelo Judiciário (art. 2o, CF).
5. Recursos não providos.